Tribunal: TJDFT
Processo: 0751170-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751170-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA MAGALHAES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos Ferreira Magalhães contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0030973-41.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de alteração do polo passivo da relação processual para a inclusão do Banco do Brasil S.A na demanda, nos seguintes termos: “Não obstante as alegações do autor, afirmando que em virtude do retorno do processo ao Juízo de origem, em razão da cassação da sentença, seria possível a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo do processo. Não assiste razão ao autor, tendo em vista que o processo retornou ao Juízo apenas para produção da prova pericial requerida pela PREVI, e que, após a citação, ocorre a estabilização da relação jurídico-processual, sendo inviável a alteração do polo passivo da demanda. Neste sentido o entendimento do TJDFT no acórdão abaixo colacionado: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. BANCO DO BRASIL S.A. HORAS EXTRAS. HORA EXTRA RECONHECIDA NA SEARA LABORAL. REPERCUSSÃO NO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. OBRIGATORIEDADE DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. BENEFÍCIOS ESPECIAIS - TEMPORÁRIO E DE REMUNERAÇÃO. MAJORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não é possível, salvo nos casos expressamente previstos em lei, alterar o polo passivo da demanda após a citação, tendo em vista que já está estabilizada a relação jurídico-processual. 2. Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar "os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos", com o fim de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 3. O STJ firmou entendimento de que, caso já concedido o benefício de previdência privada complementar, não é possível o recálculo da renda mensal inicial por meio da inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. 4. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o STJ possibilitou a inclusão do reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia a integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo, 8.8.2018. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018) 5. O participante do plano pode restituir somente a sua quota parte da reserva matemática, hipótese em que terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras, sendo facultado, contudo, verter a parte de responsabilidade do patrocinador, facultada a compensação com os valores a serem recebidos pelo participante em decorrência da revisão do seu benefício, nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018). 6. Tendo em vista que o participante somente terá direito ao recálculo do benefício após a recomposição da reserva matemática, afasta-se a mora da entidade de previdência privada complementar antes desse momento, de modo que não incidem juros moratórios. 7. O participante que busca exercer o direito à preservação do salário de participação assegurado pelo art. 30 do Regulamento do plano deverá arcar com a fonte de custeio de tal benefício pelo período de interesse, na forma regulamentar. 8. O Benefício Especial Temporário, ainda que tenha base de cálculo semelhante ao da complementação de aposentadoria - o salário de participação - é devido tão somente quando houver superávit nas contas da entidade de previdência, conforme previsto no art. 87 e seguintes do Plano de Benefício da PREVI. 9. O benefício especial de remuneração foi incorporado ao complemento de aposentadoria principal, logo, é indevida a repercussão do acréscimo das horas extras nos seus cálculos, sob pena de bis in idem, pois o aumento das horas extras já está sendo utilizado para majorar a complementação de aposentadoria, da qual o benefício especial de remuneração faz parte. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1251179, 07170503320178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Transcorrido o prazo estabelecido na presente decisão, promova a Secretaria a intimação das partes para que, considerando o acórdão que cassou a sentença. Requeiram o que for de direito, no prazo de 05 dias”. Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada está equivocada, pois “não há impedimento legal para integração processual do denunciado, mesmo que o réu esteja em desacordo com o pedido e tendo em vista que a decisão de mérito necessita da integração do Banco do Brasil para ter validade e efetiva eficácia”. Ressalta que “é o caso em apreço nitidamente um caso de litisconsórcio passivo necessário, exceção à necessidade de concordância da parte diversa, uma vez que se não houver a integração do Banco do Brasil na demanda, não será possível a recomposição da reserva matemática, deficitária por responsabilidade direta da patrocinadora que não promoveu os aportes necessários no tempo devido”. Frisa que “não há como se sustentar a ideia de que não se trata o caso em tela de litisconsórcio passivo necessário, pois a revisão do benefício depende da recomposição da reserva matemática, conforme julgado no tema 955 do STJ”. Defende que o seu direito sofrerá grave ameaça caso o Banco do Brasil S.A não seja incluído no polo passivo da demanda, pois é do referido banco a responsabilidade pelos “prejuízos advindos do seu ato ilícito, bem como da extrema relevância do aporte prévio da reserva matemática desta para que ocorra o complemento do benefício de previdência complementar”. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para que o Banco do Brasil S.A seja inserido no polo passivo da relação processual. O preparo foi comprovado - Id. 21880138. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, pretende o Agravante a suspensão da r. decisão que indeferiu o pedido de inclusão do Banco do Brasil S.A no polo passivo da ação de conhecimento que visa a revisão do seu benefício previdenciário, reflexos nas horas extras e composições de reserva matemática. De fato, após a citação válida não é mais possível alterar os polos da relação jurídica processual. Malgrado o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido, no julgamento do REsp 1.370.191/RJ, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 936), a legitimidade do patrocinador (Banco do Brasil S.A) para responder por eventual ato ilícito (contratual ou extracontratual) em prejuízo de participante ou assistido do plano de benefícios, a exemplo das perdas e danos decorrentes do não pagamento das horas extras que repercutiriam no benefício previdenciário e na recomposição da reserva matemática, trata-se de hipótese de litisconsórcio facultativo, de modo que não pode haver o ingresso de parte no polo passivo da relação processual após a estabilização da lide com a citação do réu indicado na petição inicial. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora